Tribunal: TJDFT
Processo: 0715949-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SÚMULA 340 DO STJ. LEIS 3.765/1960 E 10.486/2002. PENSÃO MILITAR. OPÇÃO PELOS BENEFÍCIOS DA LEI 3.765/60. PAGAMENTO DO ADICIONAL DE 1,5%. FALECIMENTO DO INSTITUIDOR. BENEFICIÁRIOS. CONCORRÊNCIA DA VIÚVA COM AS FILHAS DE OUTRO LEITO. DETERMINAÇÃO DE RATEIO SEGUNDO AS DIRETRIZES PREVISTAS NO ART. 9o, § 2o, DA LEI No 3.765/1960. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou procedente o pedido das autoras/recorridas para determinar que a pensão militar seja rateada na forma da Lei n.o 3.765/1960, ficando a viúva com 50% (cinquenta por cento) do valor total do benefício. Sustenta o recorrente que, em que pese o “de cujus” tenha optado pelo desconto adicional de 1,5% para manter os benefícios da Lei n.o 3.765/1960, o critério de rateio da pensão deve ser aquele estabelecido na lei vigente ao tempo do óbito do instituidor, que neste caso é a Lei no 10.486/02. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões não apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. A Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado". Quando do óbito do instituidor da pensão estava em vigor a Lei no. 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências. Referido diploma legal, facultou, em seu artigo 36, §3o, a manutenção dos benefícios previstos na Lei n. 3.765/1960 mediante contribuição específica de 1,5% da remuneração ou proventos.
IV. No caso dos autos, o instituidor da pensão optou por contribuir com o referido percentual de sua remuneração. Logo, devem ser aplicadas à demanda as disposições da Lei 3.765/60. Assim, considerando que as beneficiárias da pensão são a viúva e duas filhas, o valor deve ser dividido em metade para a viúva e o restante repartido entre as filhas de outro leito, em observância artigo 9o, § 2o, da Lei 3.765/1960, confira-se: Art. 9o A habilitação dos beneficiários obedecerá, à ordem de preferência estabelecida no art. 7o desta lei. (...). § 2o Quando o contribuinte, além da viúva, deixar filhos do matrimônio anterior ou de outro leito, metade da pensão respectiva pertencerá à viúva, sendo a outra metade distribuída igualmente entre os filhos habilitados na conformidade desta lei.
V. Neste sentido, é o entendimento reiterado das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Por todos, confira-se o seguinte julgado: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SÚMULA 340 DO STJ. LEIS 3.765/1960 E 10.486/2002. PENSÃO MILITAR. FALECIMENTO DO INSTITUIDOR. BENEFICIÁRIOS. CONCORRÊNCIA DA VIÚVA COM AS FILHAS. DETERMINAÇÃO DE RATEIO SEGUNDO AS DIRETRIZES PREVISTAS NO ART. 9o DA LEI No 3.765/1960. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) A princípio, cabe lembrar que a Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado". Quando do óbito do instituidor da pensão estava em vigor a Lei no. 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências. Referido diploma legal, facultou, em seu artigo 36, § 3o, a manutenção dos benefícios previstos na Lei n. 3.765/1960 mediante contribuição específica de 1,5% da remuneração ou proventos. 4. No caso dos autos, o instituidor da pensão optou por contribuir com o referido percentual de sua remuneração, logo devem ser aplicadas à ação as disposições da Lei 3.765/60. Assim, considerando que as beneficiárias da pensão são a viúva e as duas filhas, o valor deve ser dividido em metade para a viúva e o restante repartido entre as filhas, em observância artigo 9o da Lei 3.765/1960. 5. Neste mesmo sentido, destacam-se os seguintes julgados: (Acórdão 1310476, 07165860720208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (APC 0024813-46.2015.8.07.0018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, ac. 1117968, 4a Turma Cível, j. em 08/08/2018); (Acórdão 1428660, 07037155120218070018, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (...) (Acórdão 1698697, 07253860520228070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VII. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da lei 9099/95.